Tribunal: TJBA
Processo: 8134073-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134073-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: EMILSON SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
KARINA SANTANA BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL CABÍVEL. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação revisional de contrato de empréstimo consignado na qual se discute a abusividade de juros remuneratórios. Sentença que julgou procedente o pedido para limitar os juros e determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Apelação do Banco do Brasil alegando legalidade das cláusulas e taxas pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de empréstimo consignado;
(ii) a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários.
É possível a revisão de cláusulas contratuais, quando constatada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.
A abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser aferida considerando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, admitindo-se uma tolerância de até uma vez e meia a referida taxa média.
No caso, a taxa de juros aplicada no contrato é abusiva por superar significativamente a taxa média de mercado, justificando a manutenção da sentença que determinou a sua limitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.
A taxa de juros remuneratórios em contratos bancários está sujeita à revisão judicial quando abusiva, considerando-se como parâmetro a taxa média de mercado.
Constatada a abusividade da taxa de juros aplicada, deve ser mantida a sentença que determinou sua limitação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 51 e 54; Súmula 297 do STJ; Súmula 596 do STF.

Jurisprudência relevante citada: REsp nº 1.061.530/RS do STJ; Enunciado 13 do TJBA; Resp 271.214/RS do STJ; AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022; EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS do STJ; TJ-BA - APL: 80822223620218050001.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8134073-80.2022.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante

BANCO DO BRASIL
S.A.
e Apelada
EMILSON SILVA DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA